Tribunal: CARF
Processo: 10820.901207/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.901207/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA
NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou na
manifestação de inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo que
as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não tenham
sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância administrativa não
podem ser conhecidas pela autoridade julgadora revisora por se tratar de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por
violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito
do processo administrativo fiscal.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer das alegações relativas a multa de
mora e juros de mora calculados com base na Taxa Selic, e, quanto à parte conhecida, por dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório invocado e homologando as
compensações tratadas no presente processo, até o limite do crédito reconhecido, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.901207/2012-45
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

Trata-se, na origem, de Declarações de Compensações – DCOMP que têm por
objeto suposto crédito de saldo negativo de Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL do ano-
calendário 2008.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico, a Autoridade competente
aduziu, incialmente, que o suposto crédito de saldo negativo de estimativas mensais de CSLL
informadas nas DCOMPs, no montante de R$ 2.833.382,34, foi analisado a partir das respectivas
informações prestadas nos PER/DCOMPs e tendo em vista a soma das parcelas da composição
do suposto crédito para fins de quitação da Contribuição Social devida e a apuração do saldo
negativo, sendo que, na oportunidade, acabou concluindo que o valor do saldo negativo
disponível era de apenas R$ 623.184,82 e, aí, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos que haviam sido informados pelo sujeito passivo, de modo
que as compensações foram homologadas apenas parcialmente.
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Despacho Decisório
Eletrônico por via postal e entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade por meio da
qual apresentou o detalhamento da origem e aproveitamento dos créditos e as cópias dos
respectivos PER/DCOMPs.
Na sequência, os autos foram encaminhados à autoridade julgadora de 1a instância
para que a Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, por meio do respectivo
Acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRJ acabou decidindo, à unanimidade, por
julgar a Manifestação improcedente, uma vez que, no entendimento da Turma, (i) as estimativas
não compunham os saldos negativos de IRPJ e CSLL nas hipóteses em que as compensações não
foram homologadas, ainda que a antecipação (estimativa) do tributo como débito em DCTF ou
DCOMP tenham sido declaradas ou confessadas, daí por que a inclusão do saldo negativo do
período da estimativa cuja compensação não foi homologada, ou seja, antes de regularmente
extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administração, não poderia ser admitida, bem
assim que (ii) tendo em vista que o crédito de saldo negativo é formado por estimativas cujos
pedidos de compensação foram objeto de outros processos em que as DRJs acabaram
entendendo pela não homologação das respetivas compensações dos débitos das estimativas
mensais, a Turma julgadora não teria competência para apreciar os litígios postos em discussão
em outros processos, de modo que, acaso as respectivas decisões fossem reformadas, aí, sim,
poderiam repercutir no caso em apreço.
A empresa tomou conhecimento do resultado do Acórdão a partir do Portal e-
CAC e, aí, entendeu por apresentar Recurso Voluntário por meio do qual sustenta, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Do Direito ao crédito do saldo negativo
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

Que o direito ao aproveitamento do saldo negativo é líquido e certo, sendo
contemplado, inclusive, pela Instrução Normativa no 460/2004, alterada
pela IN no 600/2005, que dispõe que os saldos negativos de CSLL poderão
ser objeto de restituição a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração, conforme bem
reconhece o Parecer Saort;
Que a própria Receita Federal reconhece o direito ao crédito e à restituição
de CSLL paga no ano-calendário anterior, a qual poderia ser compensada
no ano-calendário subsequente; e
Que o Parecer Saort considerou efetivamente pago o crédito de
contribuição extinto pela compensação solicitada por meio de processo
administrativo, nos termos da IN SRF no 21/97 e da IN SRF no 73/97.
(ii)
O Saldo Negativo da DIPJ 2008
Que a glosa de créditos decorrentes de saldo negativo não pode ser levada
a efeito quando outros elementos permitem concluir pelo pagamento dos
valores a título de antecipação do devido por meio de estimativa, sendo
que a própria Autoridade reconhece o dicção do artigo 74, § 2o da Lei no
9.430/96 que estabelece que a Declaração de compensação dos débitos
tributários com os créditos do próprio contribuinte tem o efeito de
extinguir o crédito da Fazenda sob condição resolutiva, qual seja, a de que
a própria Fazenda venha a revisar a referida compensação;
Que a Autoridade relatou todos os processos em que foram realizadas as
compensações fiscais dos débitos com os créditos apurados e esclareceu
que tais processos tiveram seus créditos homologados parcialmente e se
encontram pendentes de julgamento, sendo que, se o processo de
compensação está em curso e ainda não cessou a condição do pagamento
ou de compensação que é levada a efeito até o final, a Autoridade não
pode desconsiderar todos os valores pendentes de julgamento nos recursos
em que os créditos estão sendo pleiteados, sob pena de subverter o
mandamento mencionado no artigo 74, § 2o da Lei no 9.430/96, já que, nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, os recursos voluntários
possuem efeito suspensivo; e
Que, no caso, nenhum dos processos que são objeto das compensações de
contribuições que constituíram o saldo negativo foi julgado
definitivamente no âmbito administrativo, de modo que os créditos não
podem ser considerados como não homologados, já que os valores
recolhidos a maior por meio dos processos de compensação devem se tidos
como compensados e efetivamente pagos sob condição resolutiva.
(iii)
Da Multa de Mora
Que a Autoridade Fiscal imputou a penalidade de multa de mora à ordem
de 20% sem qualquer amparo de fato a ensejar a aplicação da norma legal,
haja vista que os débitos que ficaram descobertos foram todos declarados
espontaneamente e no respectivo prazo legal, bem como devidamente
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

compensados, importando, pois, em extinção do crédito tributário, nos
termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional;
Que, no caso, a discussão cinge-se ao direito à constituição do crédito pela
Recorrente, não importando em mora no pagamento do tributo, já que o
mesmo já foi extinto, sendo aplicável, aqui, a norma contida no artigo 138
do Código Tributário Nacional; e
Que, por fim, a cobrança da multa é impossível, porque, no caso, houve a
regular declaração e a efetiva compensação que, posteriormente, e
unilateralmente pelo Fisco, não foi aceita, daí por que a multa deve ser
afastada.
(iv)
Dos Juros Selic
Que a cobrança dos juros remuneratórios calculados com base na Taxa
Selic é incabível, tendo em vista que a Recorrente confessou o débito
regularmente e efetuou a compensação, sendo que a Autoridade,
unilateralmente, acabou desconsiderando-a e imputou ao sujeito passivo da
obrigação a responsabilidade pela mora no pagamento;
Que os juros de que trata a Selic têm natureza eminentemente
remuneratória, o que contraria frontalmente a natureza dos juros
consignada pelo Código Tributário Nacional, que é de mora pelo não
pagamento do tributo no seu vencimento, sem contar que a aplicação dos
juros calculados com base na Taxa Selic carece de previsão legal, eis que
existem leis que fazem referência à Selic, sendo que não há Lei que traça
os contornos para fins tributários para que seja atendido o princípio da
legalidade;
Que o ordenamento jurídico pátrio elenca que a exegese deve ser sempre
em favor do contribuinte, nos termos do que determinam os artigos 106, II,
“c” e 112 do Código Tributário Nacional; e
Que, por fim, conclui-se pela ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa de
juros Selic aplicada às exações tributárias, daí por que deve ser
desconstituída.
Com base em tais alegações, a contribuinte requer o provimento integral do
Recurso Voluntário para que seja revista a glosa dos créditos levada a efeito pelas autoridades, já
que se trata de pagamento a maior efetivamente realizado por meio dos processos de
compensações e cujo saldo negativo de CSLL se encontra efetivamente comprovado, bem assim
para que, ao final, seja realizada a compensação com os valores vinculados ao presente feito,
extinguindo-se, assim, e de forma definitiva, o crédito tributário, ou, subsidiariamente, que sejam
afastados os juros remuneratórios com base na Taxa Selic em razão da sua ilegalidade e
inconstitucionalidade e, também, que seja afastada a multa de mora.
Por meio de Despacho, a Autoridade acabou encaminhando os autos para este E.
CARF para que o Recurso Voluntário seja analisado.
É o relatório.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade para concluir se, de fato,
poderá ser conhecido e, por conseguinte, analisado.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 07/07/2014, a Recorrente havia sido intimada do resultado do Acórdão no 16-
58.830 através do Portal e-CAC, conforme se verifica do Termo de Abertura de Documento de
fls. 251. Contudo, a própria Autoridade Fiscal observou que não constavam nos autos o Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem ou o Termo de Ciência por Decurso de Prazo, de modo
que, através do Despacho de Encaminhamento de fls. 285, acabou entendendo por encaminhar o
presente processo para a Unidade de Origem para que fosse adotada as seguintes providências:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Embora conste dos autos o Termo de Abertura de Documento, à e-fl. 251, não constam
dos autos "Termo de Ciência por Abertura de Mensagem" ou "Termo de Ciência por
Decurso de Prazo". Assim, encaminhe-se à Unidade da RFB para que seja juntado aos
autos o termo de ciência, para fins de verificação da data em que o sujeito passivo foi
intimado da decisão de primeira instância.” (grifei).
Os autos foram encaminhados à Unidade de Origem e, aí, a Autoridade
competente colacionou aos autos a imagem da tela do e-processo que demonstra que a data da
ciência da contribuinte acerca do resultado do Acórdão no 16-58.830 ocorreu em 15/07/2014,
conforme se verifica do documento de fls. 287. Com efeito, o prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33 do referido Decreto no 70.235/72 começou a fluir no dia 16/07/2014 (quarta-feira) e
findar-se-ia apenas em 14/08/2014 (quinta-feira), sendo que, no caso, o Recurso Voluntário foi
interposto em 12/08/2014 (terça-feira), conforme se verifica do Termo de Solicitação de Juntada
de fls. 252.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações preliminares e meritórias tais quais formuladas que, a propósito, serão tratadas em
tópicos apartados.

2.
Alegações que não devem ser conhecidas – Inovação recursal

Antes de adentrarmos no exame das alegações tais quais formuladas no Recurso
Voluntário, impende fazer uma observação de ordem processual no sentido de reconhecer que,
quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade de fls. 2, a contribuinte não suscitou
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

quaisquer alegações acerca (i) da multa de mora e (ii) dos juros de mora calculados com base na
Taxa Selic.
E, aí, tendo em vista que tais alegações não foram suscitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade e, por conseguinte, não foram objeto de debate e/ou análise por
parte da autoridade julgadora de 1a instância, decerto que não poderiam ter sido suscitadas em
sede de Recurso Voluntário, já que que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas.
Tais alegações não devem ser objeto de análise por parte deste Colegiado, uma
vez que se tratam de questões novas que não foram analisadas e debatidas pela autoridade
julgadora de 1a instância. É que a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Eis aí o efeito
devolutivo próprio dos recursos que, como sabido, deve ser compreendido em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical).
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1,
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas (...).”
É na impugnação ou na manifestação de inconformidade que o contribuinte deve
expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e
as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto no 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
Isso significa dizer, portanto, que, se, por um lado, e enquanto autoridade
julgadora de 2a instância, este Colegiado pode apreciar todas as questões que se relacionam
àquilo que foi impugnado e/ou objeto da manifestação de inconformidade, por outro lado,
aquelas questões que não foram suscitadas em sede de impugnação ou de manifestação de
inconformidade e não foram debatidas perante o órgão julgador de 1a instância não poderão ser
conhecidas em sede recursal, porque, do contrário, este Tribunal estaria violando os princípios
do duplo grau de jurisdição e da não supressão de instância que, em síntese, impedem que o
Tribunal, em grau de recurso, analise matéria que não tenha sido examinada na instância inferior.
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
por não conhecer das alegações acerca (i) da multa de mora e (ii) dos juros de mora calculados
com base na Taxa Selic.

3.
Da análise das alegações de mérito

De plano, verifique-se que, de acordo com o que restou exposto no Despacho
Decisório Eletrônico no 031064814 (fls. 12/19), a Autoridade competente entendeu por não
homologar integralmente os Pedidos de Compensação aqui discutidos porque o crédito
reconhecido foi considerado insuficiente para compensar os débitos informados pelo sujeito
passivo, uma vez que, no caso, o crédito de saldo negativo de CSLL é composto por estimativas
cujas compensações foram apreciadas em outros processos e haviam sido homologadas apenas
parcialmente, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
0,00
0,00
PAGAMENTOS
0,00
0,00
ESTIM. COMP. SNPA
0,00
0,00
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
2.833.382,34
623.184,92
SOMA. PARC. CRED.
2.833.382,34
623.184,92
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.833.382,34 Valor na DIPJ: R$ 2.833.382,34
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.833.382,34
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 623.184,92
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
33566.00646.150410.1.3.03-6551
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19640.80225.311011.1.3.03-3749 38071.78748.061011.1.3.03-0167
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/09/2012.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
2.257.363,02
451.472,59
326.659,54
[...]
Análise das Parcelas de Crédito
Demais Estimativas Confirmadas
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

A Autoridade julgadora de 1a instância acabou sustentando a linha de
entendimento tal qual restou exarada no Despacho Decisório e, aí, acabou por não reconhecer o
crédito pretendido de saldo negativo de estimativas de CSLL, porque, do total de R$
2.833.382,32 de estimativas mensais informadas na DCOMP como compensadas, foram
confirmadas apenas R$ 623.184, 92. Ou seja, a Autoridade julgadora não reconheceu o crédito
pretendido e não homologou as compensações, porque que o crédito de saldo negativo é formado
por estimativas cujas compensações foram apreciadas em outros processos e haviam sido
homologadas parcialmente, conforme se verifica do demonstrativo de análise do crédito abaixo
reproduzido:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

Nesse ponto, veja-se o que a Autoridade julgadora de 1a instância acabou
consignando em suas razões de decidir:
“Em todos os processos, as decisões administrativas das DRJ de não homologação das
compensações dos débitos das estimativas mensais permanecem ainda válidas e
vigentes, haja vista que não reformadas de forma definitiva pela instância superior, e
este órgão julgador falece de competência para reapreciar litígio em discussão em outro
processo. Acaso sejam reformadas aquelas decisões pela autoridade competente, deve
haver a necessária repercussão nos presentes autos, mas até lá devem ser aplicadas as
decisões administrativas em vigor.
Entretanto, não há como negar que ao glosar do saldo negativo de CSLL do Exercício
2009, ano-calendário de 2008, as estimativas, cujas compensações não foram
homologadas nos processos acima referidos, ocorre o comprometimento da
exigibilidade daqueles débitos, devendo ser providenciado o cancelamento da cobrança,
em caso de não homologação definitiva daquelas compensações. De outro lado, se
reformada a decisão, com a homologação das compensações, deve ser dada a devida
repercussão no presente processo.
Diante de tal quadro, não há crédito remanescente do saldo negativo de CSLL ser
reconhecido, porque as compensações permanecem não homologadas.”
O fato é que, hoje, o entendimento que tem sido adotado por este E. CARF por
força da Súmula CARF no 177 é no sentido de que as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ e CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. Confira-se:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.”
No caso em tela, observe-se que as estimativas mensais que compõe o saldo
negativo de CSLL foram apuradas no período de janeiro a novembro de 2008 e, além disso, a
composição das estimativas compensadas foram objeto de Declarações de Compensação
transmitidas depois de outubro de 2003, o que significa dizer que, nessa época, elas já possuíam
natureza de confissão de dívida, de modo que a sua homologação, ou não, no processo próprio se
monstra irrelevante.
Apenas a título exemplificativo, note-se que apenas nos casos em que o saldo
negativo é composto de estimativas compensadas através de Declarações transmitidas antes de
outubro de 2003 que a Súmula CARF no 177 não deve ser aplicada, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2003
SALDO
NEGATIVO.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PERÍODO ANTERIOR À MP No 135/2003.
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS.
A estimativa quitada por compensação anteriormente à vigência da Medida Provisória
no 135/2003 pendente de homologação em contencioso administrativo dá ensejo ao
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901207/2012-45

sobrestamento do pedido de restituição do saldo negativo correspondente quando
atendidos os requisitos do Regimento Interno do CARF, tendo em vista que as
compensações declaradas antes de tal Medida Provisória não implicam confissão de
dívida.
Havendo, por outro lado, homologação das compensações de referidas estimativas, de
rigor o reconhecimento do direito creditório atinente ao saldo negativo correspondente.
(Processo no 10880.928296/2010-09. Acórdão no 1002-002.205. Conselheiro Relator
Lucas Issa Halah. Sessão de 02/09/2012. Acórdão publicado em 27/09/2021).”
Considerando, pois, que as estimativas mensais que compõe o saldo negativo de
CSLL foram apuradas no período de janeiro a novembro de 2008 e, além disso, a composição
das estimativas compensadas foram objeto de Declarações de Compensação transmitidas depois
de outubro de 2003, tem-se que, à luz da Súmula CARF no 177, deve ser reconhecido que as
estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMPs, no montante de R$ 2.833.382,34,
integram o saldo negativo de CSLL, de modo que as Compensações aqui discutidas devem ser
homologadas até o limite do crédito disponível.
Portanto, entendo por reconhecer o direito creditório invocado e, também, por
homologar
os
PER/DCOMPs
no

33566.00646.150410.1.3.03-6551,
19640.80225.311011.1.3.03-3749 e 38071.78748.061011.1.3.03-0167 até o limite do crédito
disponível.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, entendo por dar provimento ao Recurso para
reconhecer o direito creditório invocado e homologar as compensações objeto dos
PER/DCOMPs aqui discutidos até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 315
DF CARF MF
Original